Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em verificar se há possibilidade da revogação da prisão preventiva do paciente, ou a estipulação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante de suas condições favoráveis, do alegado excesso de prazo ou da ausência de contemporaneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar do paciente.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
6. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito, de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto.
7. O excesso de prazo que enseja o constrangimento ilegal não se caracteriza apenas pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, mas pela análise de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo.
8. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi denunciado – estelionato e associação criminosa -, por sua natureza, exigem uma maior dilação probatória, não somente pela complexidade dos delitos, mas por se tratar de condutas praticadas por diversos réus, dos quais a maior parte reside e está constrita cautelarmente em outra Unidade da Federação.
9. A contemporaneidade está relacionada à manutenção dos requisitos que ensejaram a custódia preventiva do paciente, e não ao momento em que os fatos foram praticados, razão pela qual não há de se falar em prisão atemporal.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem conhecida e denegada.